Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717378-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA BELCHIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA BELCHIOR em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela n.o 0725404-26.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o ente estatal forneça à autora o tratamento de braquiterapia, nos termos da prescrição médica (id. 35782063 - Págs. 43/44). Instado a se manifestar sobre a eventual perda do objeto (ID 38147124), a parte agravante comunicou que “confirmadas junto aos autos de origem as informações constantes do Id 38147124, evidente a perda do objeto”. Outrossim, em observação aos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo deferiu o pedido de sequestro no valor do orçamento apresentado no processo, para custear o tratamento de Braquiterapia (id 129084115 - origem). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora